Tribunal: TJSP
Processo: 0008465-30.2017.8.26.0510
Classe: Apelação Criminal / Homicídio Qualificado
Órgão julgador: Toloza Neto
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
Vistos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000706542
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0008465-30.2017.8.26.0510, da Comarca de Rio Claro, em que é apelante ROBSON
PEREIRA DE MORAIS, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Por
maioria de votos, DERAM PARCIAL PROVIMENTO ao apelo defensivo para
reduzir a pena imposta para 18 (dezoito) anos e 8 (oito) meses de reclusão, em
regime inicial fechado, mantendo, no mais, a r. sentença de primeiro grau. Vencido
o E. 3o Juiz, Des. César Mecchi Morales", de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUY ALBERTO
LEME CAVALHEIRO (Presidente) e CESAR MECCHI MORALES.
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
TOLOZA NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0008465-30.2017.8.26.0510 -Voto no 36.657
2
Apelação Criminal no 0008465-30.2017.8.26.0510
Apelante: ROBSON PEREIRA DE MORAIS
Apelado: MINISTÉRIO PÚBLICO
Corré: Benedita Mikaelle Batista de Souza
Vara do Júri, Execuções Criminais e da Infância e Juventude
da Comarca de Rio Claro SP
Voto no 36.657
Vistos.
Trata-se de apelação criminal interposta contra
sentença prolatada pela MM. Juíza Heloisa Margara da Silva Alcantara,
que, seguindo a deliberação do Conselho de Sentença do Tribunal do Júri,
condenou Robson Pereira de Morais à pena de 21 (vinte e um) anos de
reclusão, em regime inicial fechado, como incurso no artigo 121, § 2o,
incisos III e IV, c/c. artigo 61, inciso II, alínea “h”, e artigo 29, caput,
todos do Código Penal, por ter, agindo com unidade de desígnios com a
corré Benedita Mikaelle Batista de Souza, com evidente intento homicida,
mediante recurso que dificultou a defesa da vítima e com o emprego de
asfixia, dado causa à morte violente de Richard Gabriel dos Santos Moro,
criança de apenas 09 meses de idade.
Instaurado incidente de insanidade mental da
corré Benedita Mikaelle Batista de Souza, os autos foram desmembrados
em relação a ela, conforme fls. 191/192.
Em razões recursais, alegando contrariedade da
decisão dos jurados às provas dos autos, a Defesa do apelante requer sua
submissão a um novo julgamento, e, subsidiariamente, a redução da pena

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0008465-30.2017.8.26.0510 -Voto no 36.657
3
imposta.
Em contrarrazões, o Ministério Público requer o
desprovimento do recurso.
No mesmo sentido, manifestou-se o Procurador
de Justiça, opinando pelo não provimento do apelo.
Decorrido o prazo para que as partes se
manifestassem acerca de eventual oposição ao julgamento virtual, nos
termos do artigo 1o da Resolução no 549/2011, com redação estabelecida
pela Resolução no 772/2017, ambas do Colendo Órgão Especial deste
Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, não houve oposição a
essa forma de julgamento.
É o relatório.
Passo a fundamentar meu voto.
A materialidade do delito está provada pelo laudo
de exame necroscópico de fls. 86/88 que concluiu morte violenta por
asfixia mecânica, pelos laudos periciais de fls. 82/83, 84/85 e 91/97, pelo
boletim de ocorrência de fls. 07/09, pelo auto de exibição e apreensão de
fls. 12 e pela prova oral colhida.
Na fase policial (fls. 16), o apelante Robson
afirmou ter começado um relacionamento com a corré Benedita logo após
ela ter dado a luz à vítima Richard, uma vez que o verdadeiro pai da
criança a deixara assim que ela engravidou. Separaram-se havia cerca de
dois meses, mas, mesmo assim, assistia à criança, buscando-a e levando-a
para a creche. Contudo, havia uma semana que a vítima estava gripada,
sendo, quatro dias antes dos fatos, atendida na UPA. Já na data dos
acontecimentos, o interrogando e a corré, tanto levaram, quanto buscaram
o ofendido na creche. Como a criança ainda não estava bem de saúde, os
dois decidiram levá-la novamente ao médico, mas somente após o término
de seu trabalho, ou seja, depois das 22h00. Assim, deixou a corré e o
menino em casa e voltou ao trabalho. Após fechar seu comércio, por volta
das 23h00, chegou à casa da corré e constatou que ela estava chorando e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0008465-30.2017.8.26.0510 -Voto no 36.657
4
dizendo que a criança estava morta no quarto. Imediatamente, foi ao
socorro da vítima e notou que ela estava quente, porém sem reação
alguma. Asseverou ter feito massagem e respiração boca a boca, tudo
conforme orientação dada pelo SAMU. No entanto, ante a demora da
ambulância, decidiu levar a criança ao hospital com seu próprio carro.
Chegando lá, o médico lhe informou que o ofendido já estava morto.
Salientou que o pai da corré estava com ela quando dos fatos.
Em novo termo de declarações (fls. 28/30), o
apelante Robson alterou parcialmente sua versão sobre os fatos. Disse ter
se separado da corré, pois simplesmente deixou de gostar dela. Contudo,
mesmo assim, ajudava-a financeiramente, pagando, inclusive, a creche de
Richard. Admitiu que, na manhã dos fatos, esteve na residência da corré e
discutiu com ela, pois ela não cuidava adequadamente do menino, ocasião
em que chegou a agredi-la fisicamente com socos e tapas contra seu rosto e
corpo. Aduziu que a corré mantinha também relacionamento com outros
homens, além do interrogando, chegando, inclusive, a levá-los para o
interior da casa dela. Contudo, negou ter agredido a corré em outras
oportunidades. Relatou manter relacionamento sexual tanto com a corré
quanto com a testemunha Agda. Disse que, apesar de ter agredido
Benedita, continuou a frequentar sua residência e inclusive foi com ela
buscar Richard na creche. Afirmou que, no dia dos acontecimentos, a
criança estava bem, apesar de tossir. Asseverou que, antes de deixar
Benedita e Richard na casa deles, combinou com a corré que a buscaria
mais tarde para levar a criança até o pronto socorro. Reiterou ter fechado
seu comércio por volta das 22h00 e que, juntamente com sua atual
companheira Agda, se dirigiram à residência de Benedita. Alegou ter
deixado Agda dentro do veículo e, ao encontrar-se com Benedita, ela lhe
disse “vai ver o que eu fiz com a criança, eu matei o Gabriel”.
Imediatamente, subiu até o pavimento superior da casa e encontrou a
vítima mole. Tentou reanimar Richard, mas sem sucesso. Questionou
Benedita sobre o que ela havia feito, de modo que ela somente reafirmou
ter matado o filho, pois não gostava dele. Acrescentou que Benedita
trancou a porta do imóvel e não o deixava sair de lá, motivo pelo qual
ligou para Agda para que o buscasse. Alegou que Benedita só permitiu que
ele saísse do local com a criança. Aduziu que Benedita chamou a
ambulância, porém passou errado o número da residência de forma

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0008465-30.2017.8.26.0510 -Voto no 36.657
5
intencional. Com isso, diante da demora do SAMU, pegou a criança e,
juntamente com Agda, levaram-na até o Pronto Socorro, onde obteve
ciência de que ela já estava morta. Admitiu que Benedita não desceu do
carro no Pronto Socorro, pois ela estava com a face arroxeada das
agressões perpetradas pelo interrogando. Relatou que um funcionário de
segurança do Pronto Socorro achou a situação estranha. Já na Delegacia,
omitiu que tivesse conhecimento de que Benedita tinha matado seu próprio
filho. Afirmou, por fim, que não falou nada, pois não queria que a corré
fosse presa. Negou ter ajudado Benedita a matar a vítima. Alegou não fazer
uso de entorpecentes nem possuir antecedentes criminais. Por fim, disse ter
conhecimento de que Benedita era usuária de cocaína.
Em ambas as oportunidades em que foi ouvido
perante a autoridade judicial (no sumário da culpa e em plenário, às fls.
352/353 e 905/913, respectivamente), o apelante novamente negou sua
participação, alegando que o delito foi cometido exclusivamente pela
corré. No dia dos fatos, disse que Benedita ligou para ele, solicitando-lhe
que levasse a vítima ao hospital. Ao chegar à casa da corré, ela já lhe disse
“vai ver o que eu fiz com o Richard”. Foi até o quarto do menino e, de
pronto, viu-o com os braços abertos e o corpo todo mole. Em seguida,
pegou a criança e saiu com ela para fora do imóvel. Admitiu ter ficado
desesperado e agredido a corré. No entanto, ela o impediu que deixasse a
casa, sendo necessário chamar Agda para que ela pudesse abrir o portão.
Alegou que a vítima era como um filho. Como a ambulância estava
demorando, foi para o hospital com as duas mulheres e o bebê. Sustentou
que Benedita não queria deixar o automóvel, pois tinha medo de ser presa.
Fez o possível para reanimar o ofendido. Aduziu ter chorado quando
recebeu a notícia de óbito. Benedita, por sua vez, ficou em silêncio e só
falou que matou o filho na Delegacia. Afirmou que Agda sabia da criança
e da corré. Questionado acerca de só terem ido ao hospital à meia-noite,
não soube explicar o intervalo de tempo entre a chegada à casa da corré (às
22h00) e o momento em que levou a criança para a unidade de saúde. Na
primeira oportunidade, disse que Agda foi quem ligou para a ambulância.
Na segunda, afirmou que Mikaelle ligou. Alegou que, quando o guarda da
UPA perguntou quem estava no carro, disse “Mikaelle, mãe de Richard”,
afirmando não se recordar de ter dito ao guarda que era sua irmã quem
estava no veículo. Esclareceu que, após deixarem a Delegacia, o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0008465-30.2017.8.26.0510 -Voto no 36.657
6
interrogando, Agda e a corré foram até sua casa apenas para pegar um
documento e, em seguida, deixou Benedita na residência dela. Asseverou
que Benedita está mentindo e quer prejudicá-lo. Não obrigou as duas
mulheres a manterem relação sexual. Disse que seu relacionamento com
Agda continuou por curto período. Terminaram de comum acordo, de
modo que nunca a ameaçou. Só soube que Benedita usava drogas após os
acontecimentos dos autos. Questionado sobre o fato de Agda ter afirmado
que soube por conta própria do relacionamento do apelante com Benedita,
disse que a testemunha deve ter se enganado, pois havia contado para ela
que anteriormente havia se relacionado com a corré. Questionado sobre o
fato de tanto Agda quanto a corré terem afirmado que o apelante as
obrigou, mediante ameaças de morte, a manterem relações sexuais entre
elas na noite da morte da criança, negou ter feito isso, dizendo que ambas
estão mentindo. Nunca teve ciúmes de Benedita e não desconfiava que ela
tivesse outros homens, pontuando que sua única preocupação era se
Benedita estava ou não cuidando bem da criança. Negou ter o hábito de
trancar Agda dentro de casa. Questionado sobre o fato de Agda ter
afirmado que ele ficou dentro da casa de Benedita por duas horas,
respondeu não saber bem o tempo em que ficou no imóvel. Afirmou que
demorou um pouco, pois Benedita trancou o portão. No sumário da culpa,
questionado sobre o fato de, tanto a corré, quanto Agda terem ligado para o
SAMU, disse não saber o que elas disseram exatamente, pois estava
preocupado em cuidar da criança. Em relação ao seu depoimento na
Delegacia, admitiu não ter ouvido Benedita passando o endereço errado
para o SAMU, apenas supôs que isso tivesse acontecido. Disse que não
pediu para a corré passar a herança da mãe dela para ele. Afirmou que
realmente chegou a pedir para que a corré passasse o carro dela para ele,
pois Benedita tinha outras dívidas com o apelante. Disse possuir um irmão
de consideração, o qual é policial, mas que nunca usou de tal situação para
ameaçar Agda e Benedita. Negou ter a senha do “facebook” de Benedita.
Afirmou nunca ter pedido para Agda prestar depoimento falso com o
intuito de favorecê-lo. Negou ter obrigado a corré a usar drogas ou fazer
tatuagens com o seu nome, dizendo que ela fez isso por vontade própria.
Disse que não contou a verdade na Delegacia, pois ficou com receio de
muitas coisas, inclusive de ser responsabilizado por tê-la agredido.
Acredita que a corré mudou sua versão por causa de ciúmes. Por fim, disse
que Benedita agredia a criança e, por isso, discutia com ela.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0008465-30.2017.8.26.0510 -Voto no 36.657
7
A corré Benedita, na fase extrajudicial (fls. 15),
declarou que a vítima, seu filho de nove meses de idade, morava com ela e
seu pai havia cerca de sete meses. Por sua vez, o genitor da vítima,
Michael Patrick dos Santos Moro casou-se com outra mulher quando
Richard tinha apenas dois meses de idade. A vítima nunca teve problema
de saúde. Chegou a morar com o apelante, mas apenas por dois meses, de
modo que já estão separados há sete meses. Alegou que fazia cerca de três
semanas que levava o filho até o Pronto Socorro para ele ser medicado
com Rinossoro, inalações e outros remédios, porém não foi tirado raio-X
algum nem recebeu diagnóstico. Na data dos fatos, levou-o normalmente
para a creche, buscando-a às 18h30, sendo que a professora da creche não
fez qualquer comentário acerca da saúde do menino. Em casa, notou que
ele continuava tossindo. Assim, combinou com o apelante de levá-lo ao
hospital após as 22h00. Ocorre que, ao amamentá-lo, acabou cochilando e,
quando acordou, percebeu que a criança estava mole. Ligou para o SAMU
e tentou reanimá-lo, sem sucesso. Nesse instante, o apelante chegou à sua
residência e, devido à demora da ambulância, Robson decidiu ir de carro
até o hospital. Embora seu genitor estivesse no imóvel, ele não presenciou
nada, pois estava dormindo. Alegou estar com o rosto machucado em
razão de uma briga que teve com uma moça desconhecida. Todavia, na
segunda oportunidade em que foi ouvida (fls. 19/22), disse estar muito
arrependida. Relatou que, embora estivessem separados, ele e o apelante
ainda se encontravam. Recentemente, descobriu que ele estava morando
com outra mulher. No dia 22 de julho de 2017, Robson foi até sua casa e a
agrediu, afirmando que ela “estava colocando homem dentro de casa e que
estava dando remédios para o filho dormir para ficar com outros homens”
(sic). Já no dia 25 de julho de 2017, Robson a agrediu novamente e,
quando foi embora, decidiu dar fim à vida de seu filho e, em seguida, iria
cometer suicídio. Disse que, assim que colocou o travesseiro no rosto da
vítima, ela começou a chorar, mas pensou que ela estivesse chorando, pois
“via eu sofrer e ele estava vendo eu apanhar” (sic) e só parou de sufocá-la
quando a criança ficou silente. Na sequência, tentou se enforcar com um
lençol e, como não obteve êxito, pegou uma faca, mas foi “fraca” e não
conseguiu se cortar. Após, Robson chegou novamente à residência, porém,
dessa vez, ele queria pedir desculpas pelas agressões. Nesse instante,
confessou para ele que havia matado seu filho. Robson, então, foi constatar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0008465-30.2017.8.26.0510 -Voto no 36.657
8
a veracidade de sua afirmação e se deparou com a vítima morta. O apelante
chamou a ambulância e tentou reanimar o bebê. Em seguida, foram até o
hospital e não saiu do interior do carro de Robson por conta de seus
hematomas. Todavia, o guarda da UPA viu-a com o rosto roxo e chamou a
Polícia. Afirmou ter medo de Robson, mas alegou que, quando ele chegou
à sua casa, a vítima já estava morta. Já na Promotoria de Justiça (fls.
104/107), relatou com pormenores seu relacionamento com Robson e
admitiu ter praticado o delito por ordens dele. Esclareceu que o apelante
não se conformava com o término do relacionamento e todos os dias lhe
telefonava para que reatassem o namoro. Soube apenas no velório de sua
mãe que ele estava com outra mulher. No entanto, mesmo assim, Robson
passou a fazer de sua via “um inferno” e a ameaçava de morte, bem como
seu pai e seu filho. Além disso, ele a proibiu de trabalhar e disse que
arcaria com suas despesas. Alguns dias antes do crime dos autos, Robson
levou-a até um terreno e a agrediu na frente de seu filho. Já em outra
oportunidade, o apelante levou-a até o Horto Florestal e, além de agredi-la,
estuprou-a. Relatou que Robson chegou a fazer uma publicação em seu
“facebook” dizendo que havia sido estuprada. Disse que, até o dia da morte
de Richard, o apelante a agredia muito e a estuprava, sempre na frente da
criança. No mais, ele dizia que ela tinha que passar sua herança para ele,
senão iria matar sua família. Tinha muito medo de Robson e não prestou
queixa, pois ele dizia que “o irmão dele era policial e que ele era ex-
policial, que não aconteceria nada com ele e que me mataria e minha
família” (sic). Um dia antes do crime, Robson obrigou-a a cheirar um pó
branco e a fazer duas tatuagens com seu nome, uma no antebraço (Robson)
e outra no pescoço (Morais) e, caso não acatasse suas ordens, iria matá-la.
No dia dos fatos, Robson disse: “se você ficar comigo, o Gabriel (Richard)
vai ser muito rico, mas se não ficar, você vai ficar doida” (sic), bem como
foi novamente agredida e estuprada. O apelante deixou sua residência, mas
retornou por volta da meia noite. Pontuou que, quando saiu do quarto, seu
filho estava dormindo, virado para o lado. No entanto, quando retornou ao
cômodo, Robson estava lá e seu filho estava virado de barriga para cima,
com os olhos fechados. Afirmou que Robson a mandou pegar um
travesseiro e pressioná-lo contra a cabeça da criança. Frisou que o apelante
estava transtornado e dizia que iria matá-la se não fizesse o que pedia.
Declarou que, quando colocou o travesseiro no rosto de seu filho, ele
sequer se mexeu, parecendo já estar morto. Asseverou que Robson ficava

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0008465-30.2017.8.26.0510 -Voto no 36.657
9
ao seu lado, pressionando-a e não a deixava sair do local. Afirmou, ainda,
que o apelante a mandou tirar o travesseiro, pegar seu filho e pressionar
suas mãos em seu pescoço. Depois, Robson mandou-a ligar para o SAMU
e falar que a criança havia se engasgado ao mamar no peito. Tentou se
matar, sem sucesso. Robson disse que a ambulância iria demorar muito e,
por isso, foram ao hospital com seu carro, mas, lá chegando, ele não a
deixou sair do carro, já que estava muito machucada. Esclareceu ter
fornecido versões diferentes, uma vez que Robson a mandava mentir para
não prejudicar ninguém. Disse que, após o velório, Robson levou-a para a
casa dele e a obrigou a manter relações sexuais com ele e Agda. Afirmou
que, na prisão, o apelante a visitava todos os dias, mandando cartas,
comida e roupas. Relatou que chegou a assinar documentos para Robson
ficar com parte da casa deixada de herança pela sua mãe. Também afirmou
que ele chegou a transferir seu carro para o nome dele, tendo, inclusive,
vendido o bem. Sofreu diversas agressões físicas e psicológicas.
Mencionou nunca ter contado para seu pai sobre as agressões, pois temia
que o apelante cumprisse as ameaças que proferia. Por fim, disse que,
durante o período de sua prisão, Robson arrombou o portão de sua casa e
furtou vários objetos.
A testemunha Agda Carolina Alves dos Santos
Silva (fls. 17/18) disse conhecer o apelante havia um pouco mais de um
ano, mas começou um relacionamento amoroso com ele havia cinco
meses. Relatou acreditar que Robson tivesse batido, no dia dos fatos, na
corré por causa do envolvimento dela com outros homens. Alegou que
tanto a corré quanto a depoente sabiam que o apelante tinha relações
sexuais com as duas. Disse que, na noite dos acontecimentos, Robson
informou-lhe que iria até a casa da corré para visitar a vítima, pois gostava
dela como se fosse seu próprio filho. Chegaram juntos ao imóvel da corré,
de modo que Robson constatou que a vítima não acordava. Questionada,
Benedita disse que a criança estava gripada havia cerca de um mês e,
depois da creche, apenas a amamentou e a colocou para dormir no berço.
Disse ter ligado para sua mãe e ela a orientou a massagear o peito do
menino, pois ele poderia ter se afogado com o leite. Como ele não reagia a
estímulo algum, todos decidiram levá-lo ao hospital. Contudo, foram
informados de que o ofendido já entrou no hospital sem vida. Em Juízo
(fls. 349/350 e 882/892), mudou seu depoimento e corroborou a última

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0008465-30.2017.8.26.0510 -Voto no 36.657
10
versão fornecida pela corré. Declarou que, à época dos fatos, era
companheira de Robson, mas atualmente não estão mais juntos, pois ele só
mostrou sua verdadeira personalidade quando eles já possuíam uma
relação mais íntima. Destacou que o apelante passou a ficar agressivo após
o término do relacionamento. Apenas conheceu a corré e soube da
existência da vítima na data dos acontecimentos. Relatou que o apelante,
nesse dia, trancou-a na casa deles e só retornou às 22h00, pedindo-lhe
perdão e a convidando para tomar um lanche. Após, Robson perguntou se
poderia visitar Richard, tendo dito que sim, mas salientando que não sairia
do carro. Ocorre que ele ficou cerca de duas horas no interior da casa de
Benedita. Nesse interim, ficou conversando com sua mãe pelo telefone e
asseverou que um vizinho chegou a lhe indagar se a depoente não iria
averiguar o motivo pelo qual a corré e Robson estavam brigando,
decidindo, contudo, permanecer no carro. Em dado momento, Robson
ligou para a depoente e lhe pediu para abrir o portão, pois precisariam
levar a criança para o hospital com urgência. Disse que ele, a todo o
momento, falava que Benedita era louca e a mandou aguardar dentro do
veículo, pois estava toda machucada por ter brigado na rua. Achou
estranho, já que a corré estava muito machucada e os ferimentos pareciam
ser recentes. Já no hospital, o médico disse que a vítima havia falecido.
Questionou o profissional da saúde acerca da causa da morte, mas ele
afirmou que precisaria fazer uma autópsia. Assegurou que Robson chorou
e disse que não queria perder a criança. Esclareceu que o guarda do
hospital notou que Benedita permaneceu dentro do veículo, mas frisou que
o apelante não queria deixá-la sair, pois, como ela estava machucada, ele
alegou que “iria sobrar para ele que era homem”. Afirmou que todos foram
até à Delegacia e, quando voltaram para a casa de Robson, ele a obrigou a
manter relações sexuais com a corré. Não falou nada durante seu
depoimento policial, pois tinha medo de que ele fizesse o mesmo que
estava fazendo com Benedita, afirmando que o apelante a estava deixando
louca. Conversou com a corré na Delegacia, momento em que ela lhe
confidenciou que foi Robson quem a agrediu, mas pediu para a depoente
não falar nada, pois ele poderia matá-la, uma vez que ele “gostava de
matar”. Três dias depois dos fatos, separou-se de Robson e foi para o
Estado do Mato Grosso, de modo que, nesse período, ele lhe telefonou e a
chamou para morar em Foz do Iguaçu, destacando que, se a depoente se
casasse com alguém, ele iria roubar seu filho e matar toda sua família.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0008465-30.2017.8.26.0510 -Voto no 36.657
11
Relembrou que, à época dos acontecimentos, pegou o celular de Robson e
viu várias mensagens ameaçando Benedita de morte, sendo que, quando se
separou dele, o apelante passou a fazer o mesmo tipo de ameaças. Relatou
que Robson chegou a afirmar que possuía um irmão policial e que a
depoente “estava aprontando com a cara ele”, não aceitando o fato de ter se
mudado para outro Estado. Indagada acerca das divergências de seus
depoimentos, esclareceu que ele a ameaçou, dizendo que se não desse o
depoimento do jeito que ele mandou, iria matá-la ou matar seu pai.
Afirmou que, enquanto estava no carro, Robson ligou para a depoente e lhe
pediu informações sobre como reanimar uma criança, sendo que, desde a
ligação dele, até o momento em que ele saiu da casa e foram para o
hospital, passaram-se 40 minutos. Afirmou que Robson realmente chorou,
mas o médico não estava por perto. Presenciou quando o apelante falou
para o guarda que Benedita era irmã dele, porém a corré desmentiu tal
informação, confirmando ser a mãe do bebê. Afirmou que, quando
chegaram à residência, o apelante disse que queria fazer algo divertido e
mandou que a depoente e Benedita tivessem relações sexuais na frente dele
e, se não fizessem isso, ele iria acabar com elas e a família das duas. Disse
que, no dia seguinte, Robson queria que a depoente fosse até a casa de
Benedita para ajudá-la a se desfazer das coisas do bebê. Falou que não
poderia ir e, então, ele, utilizando-se do facebook de Benedita, postou
mensagens procurando alguém que quisesse pertencentes de criança.
Confirmou que ele lhe pediu que fosse até a casa da corré para buscar os
documentos de seu carro, mas, ao chegar lá, o genitor de Benedita lhe
informou que o veículo não era dele, mas sim de sua filha. Disse que, em
determinado dia, ele lhe falou que iria sair “para matar outras pessoas”. Por
fim, relatou que Robson sempre saía da residência e a deixava presa no
imóvel.
O guarda civil municipal Timóteo Siqueira (fls.
43/44, 347/348 e 897/901), relatou que encaminhou a vítima para a
emergência e presenciou quando o apelante recebeu a notícia do óbito do
bebê, destacando que ele não esboçou reação alguma, situação totalmente
incomum. Afirmou, ainda, que, em casos de crianças em estado grave, os
pais costumam querer entrar à força na sala de emergência, razão pela qual
foi para perto do corredor para fazer a segurança da porta, uma vez que
notou que Robson e Agda queriam deixar o local, chamando, por isso, a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0008465-30.2017.8.26.0510 -Voto no 36.657
12
Polícia. Percebeu também que, ao aproximar-se de um veículo branco, a
ocupante travou a porta. Em razão disso, perguntou para Robson se o
referido carro lhe pertencia e, diante da resposta positiva, perguntou-lhe
quem estava no veículo, sendo que ele disse ser sua irmã. Então, decidiu ir
até o automóvel para averiguar a informação, mas o apelante não gostou e
começou a questionar seus poderes para tanto. Ao descer do carro, a corré
identificou-se como sendo a mãe da vítima, observando que ela estava
muito machucada. Levou-a até a recepção da unidade de saúde, mas o
apelante não saía de perto dela e se recusou a deixá-la ir sozinha na viatura
para a Delegacia. Frisou, por fim, que o casal chegou à unidade mais ou
menos 50 minutos depois da saída da ambulância do SAMU para atender
caso idêntico.
O investigador de polícia Paulo Roberto Chervi
(fls. 341/342 e 902/904) relatou que a corré, na Delegacia, estava muito
abalada e confessou o crime, relatando ter sufocado o filho com um
travesseiro, em razão de não querer que a criança crescesse presenciando
as agressões que ela sofria de Robson. Relatou também que, na
oportunidade em que o apelante foi ouvido, teria alegado que chamaram o
SAMU, entretanto, ante a demora, ele e Agda acabaram prestando socorro
à criança. A corré chegou a afirmar que, após matar o filho, tentou
suicídio, tentando enforcar-se com um lençol e cortando o próprio pescoço.
Ela tinha marca no pescoço. O apelante admitiu que a agredia.
A testemunha José Fernando Sanchez (fls.
343/344 e 893/896), médico pediatra, relatou que atendeu a vítima, mas ela
já não apresentava sinais vitais. Mesmo assim, ficou meia hora tentando
reanimá-la. Ao constatar o óbito, procurou pela família, encontrando um
casal que se apresentou como pai e madrasta da criança. Assim, comunicou
para eles a morte, momento em que estranhou a falta de reação e emoção
de ambos. Em razão disso, conversou com o Delegado e solicitou o
encaminhamento da criança para realização de exame necroscópico. Tal
casal lhe relatou ter verificado que a criança estava com dificuldades para
respirar, notando mais tarde que ela estava roxinha, decidindo então levá-la
ao hospital. Indagado sobre a mãe, o apelante afirmou que ela estava muito
assustada, motivo pelo qual não quis acompanhar o filho, permanecendo
em casa. Destacou que Robson queria deixar o pronto socorro, mas não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0008465-30.2017.8.26.0510 -Voto no 36.657
13
permitiu. Afirmou que conversou com os profissionais do SAMU, os quais
afirmaram que receberam uma ligação de uma mulher perguntando como
recuperar uma criança com parada cardiorrespiratória. Disse que a
atendente do SAMU falou que iria enviar uma ambulância com o médico
para a casa. Porém o endereço fornecido não estava correto.
A testemunha Benedito Batista de Souza (fls. 90
e 345/346) declarou que, no dia dos fatos, estava dormindo e, ao ouvir um
barulho, pediu para que a corré e o apelante parassem com aquela
confusão. Só soube da morte do neto no outro dia. Questionou a filha, mas
ela nada disse. Acrescentou que Robson ameaçava matar a vítima e a corré,
bem como já chegou a dizer que, se fosse para a cadeia, iria matar mais
gente quando saísse. Afirmou também que ele o ameaçou, dizendo que iria
pegá-lo “pelo caminho”. Disse que Benedita se entregou, pois o apelante
falou que iria matar mais gente. Sua filha amava o ofendido, cuidando bem
dele. Relatou que o carro era de propriedade de Benedita. Por fim, disse
que, apesar de nunca ter presenciado agressão alguma, já viu sua filha
machucada.
Analisando os depoimentos amealhados, torna-se
impossível o acolhimento da tese defensiva da contrariedade da decisão
dos jurados à prova dos autos. Ora, vê-se que existem provas robustas que
indicam a responsabilidade criminal do apelante. Apesar de a corré admitir
a execução da morte do ofendido, seu filho, em diferentes ocasiões
esclareceu que o fez a mando do apelante, com quem mantinha relação
conturbada e abusiva, o que foi confirmado em Juízo por Agda que
também mantinha relacionamento afetivo com ele. No mais, os relatos das
demais testemunhas revelam comportamento suspeito por parte do
apelante no hospital, quando do atendimento da criança, compatível com
quem pratica crime odioso como o descrito na denúncia e reconhecido
pelos Jurados.
Portanto, tendo o Conselho de Sentença refutado
a negativa de autoria do apelante, isolada, e acolhido uma das teses que a
ele foi apresentada, alicerçada em depoimentos coesos e coerentes, tem-se
inadmissível a acolhida do pleito de sujeição do apelante Robson a novo
julgamento, devendo ser respeitado o soberano veredicto do Conselho de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0008465-30.2017.8.26.0510 -Voto no 36.657
14
Sentença.
Somente quando o veredicto do Conselho de
Sentença não se coaduna com qualquer das versões existentes no processo
a respeito do fato delituoso admite-se a anulação da decisão do Tribunal do
Júri, devendo ser o réu submetido a novo julgamento, o que não é o caso.
A Constituição Federal, em seu artigo 5o, inciso
XXXVIII, alínea “c”, assegura a soberania dos veredictos como um direito
intrínseco à instituição do Júri. Para tanto, deve-se restringir ao máximo a
interpretação dada aos casos de decisão manifestamente contrária à prova
dos autos, sob pena de se ignorar o dispositivo constitucional, apenas por
se discordar do veredicto do Conselho de Sentença.
“(...) Decisão dos jurados não se anula, exceto
se proferida contra a evidência dos autos, pois tem por si a força do
preceito constitucional da soberania dos veredictos do Júri, que lhe
assegura a imutabilidade (art. 5o, XXXVIII, 'c', da Constituição Federal).
'Manifestamente contrária à prova dos autos' é somente a decisão que
neles não depara fundamento algum, constituindo por isso formidável
desvio da razão lógica e da realidade processual” (RvCr 441.009-3/9-00 -
3o Grupo de Câmaras rel. Carlos Biasotti, in RT 855/583).
A pena foi dosada com rigor excessivo.
Inicialmente, a MMa. Juíza Presidente do
Tribunal do Júri fixou, de forma justa, em 14 (quatorze) anos de reclusão a
pena-base de Robson, justificando a exasperação em sua conduta social e
em sua personalidade, “que se extraem do histórico de agressões e
ameaças”, o que se depreende de toda a prova oral produzida.
Contudo, na segunda fase da dosimetria,
presentes duas circunstâncias agravantes, a segunda qualificadora
específica do tipo e o fato de vítima ser criança, impõe-se a elevação em
1/3 (um terço), não tendo sido apresentada, na sentença, justificativa para
elevação em patamar superior.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0008465-30.2017.8.26.0510 -Voto no 36.657
15
Assim,
ausentes
causas
de
aumento
ou
diminuição, a pena totaliza 18 (dezoito) anos e 8 (oito) meses de reclusão.
O regime para o seu cumprimento também deve
se manter inalterado, pois o “quantum” da reprimenda, aliado à existência
de circunstâncias judiciais desfavoráveis ao apelante, exigem a fixação de
um regime prisional mais severo, nos termos do artigo 33, § 3o, do Código
Penal.
Desta forma, DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao apelo defensivo para reduzir a pena imposta para 18 (dezoito) anos e 8
(oito) meses de reclusão, em regime inicial fechado, mantendo, no mais, a
r. sentença de primeiro grau.
TOLOZA NETO
relator
assinatura eletrônica